Tribunal: CARF
Processo: 10970.000088/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000088/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
WILLIAM DOUGLAS ROSA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura
tenha a seu favor, sendo certo que eventuais testemunhos poderão ser objeto de
declarações escritas, que serão consideradas em conjunto com as demais
provas acostadas.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Constatada de forma inequívoca a correção da tributação de valor omitido,
apurado em procedimento de fiscalização, consoante legislação pertinente,
deve o lançamento ser mantido. O pagamento de faturas de cartões de crédito
corporativos disponibilizados a empregados e a terceiros constitui remuneração
indireta, que está sujeita à incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000088/2010-26
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 106/120), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 97/103), proferida em sessão de 30/11/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-38.038, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 60/62), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Constatada de forma inequívoca a correção da tributação de valor omitido, apurado em
procedimento de fiscalização, consoante legislação pertinente, deve o lançamento ser
mantido.
O pagamento de faturas de cartões de crédito corporativos disponibilizados a
empregados e a terceiros constitui remuneração indireta, que está sujeita à incidência do
IRPF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido para oitiva de testemunhas, no âmbito da primeira instância do
contencioso administrativo fiscal, por falta de previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls.
2; 50/57) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 7/15), tendo o contribuinte sido
notificado em 17/02/2010 (e-fl. 59), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração que lhe
exige crédito tributário no montante de R$ 113.344,88, sendo R$ 53.422,79 de imposto,
R$ 40.067,09 de multa proporcional, e R$ 19.855,00 de juros de mora calculados até
29/01/2010 (fls. 50/57).

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 54/56), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

- Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas. Omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, relativa aos
anos-calendário 2005 e 2006. O enquadramento legal encontra-se descrito à fl. 56 do
Auto de Infração.

A autoridade lançadora relata que a omissão de rendimentos foi apurada a partir
de informações obtidas no curso da ação fiscal desenvolvida junto à empresa Carlos
Saraiva Importação e Comércio Ltda, CNPJ 25.760.877/0001-01, pessoa jurídica
supostamente vinculada ao contribuinte.

Prossegue afirmando que, durante os anos-calendário 2005 e 2006, a referida
empresa efetuou pagamentos de diversos valores (demonstrativo à fl. 47) ao
contribuinte acima identificado, a título de prêmios por avaliação de desempenho,
mediante a utilização de cartão eletrônico administrado pela empresa Incentive House
S/A, CNPJ 00.416.126/0001-41, conforme comprovam os documentos anexados ao
processo.

Tendo constatado que tais valores não foram oferecidos à tributação, a
autoridade lançadora lavrou o Auto de Infração para constituição do crédito tributário
referente aos rendimentos omitidos, R$ 121.951,60 no ano-calendário 2005 e
R$ 79.171,14 em 2006.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A ciência ao contribuinte deu-se em 17/02/2010, (AR de fl. 59), sendo a defesa
apresentada em 17/03/2010 (fls. 60/62), argumentando o interessado em síntese, que:

- prestou serviços como consultor empresarial à empresa Carlos Saraiva
Importação e Comércio Ltda por meio da empresa Sandwill Consultoria Empresarial
Ltda, da qual é sócio, que emitia as Notas Fiscais das prestações de serviços e efetuava a
escrituração contábil e os recolhimentos devidos;

- desta forma, jamais prestou serviços diretamente à empresa Carlos Saraiva,
contrariando assim a tese contida no Auto de Infração;

- a empresa Sandwill tinha sede em Campinas/SP e a prestação de serviços era
realizada na cidade de Uberlândia/MG, sendo as despesas de deslocamento,
hospedagem e alimentação custeadas por meio do cartão da Incentive House, fornecido
pela empresa contratante, Carlos Saraiva;

- assim, tais gastos não configuravam rendimento/salário, mas sim verba
indenizatória não passível de tributação;

- jamais foi fornecido Informe de Rendimentos dos questionados valores, visto
que não se aplicaria à operação, pois recebia os honorários por meio das notas fiscais
emitidas por sua empresa, sendo as ajudas de custo quitadas pelo cartão;

- anexa alguns comprovantes de tickets, recibos, cupons e outros, onde podem
ser verificados os deslocamentos em curto espaço de tempo e o caráter indenizatório
desses pagamentos;

- por fim, requer a audiência para oitiva de testemunhas, que serão arroladas a
seu tempo, com a finalidade de esclarecer os fatos, sob pena de se configurar
cerceamento de defesa.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou, se superado, cancelar o
lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de nulidade – Cerceamento de defesa (oitiva de testemunhas);
b) Inexistência de vínculo empregatício; c) Verba indenizatória – não exigência do imposto de
renda; d) Fonte pagadora – Obrigação de retenção, responsabilidade pelo pagamento do tributo;
e) Juros e multa – Aplicação deve ser afastada (equívoco).
Juntou documentos (e-fls. 123/139).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/02/2012, sexta-feira, e-fl. 105, protocolo recursal em
19/03/2012, e-fl. 106), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade – Produção de prova testemunhal
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por cerceamento
de defesa, face a não ter autorizado a produção de prova testemunhal, a qual é a única possível
para comprovação dos fatos.
Pois bem. Entendo que inexiste nulidade. É que, no processo administrativo fiscal,
não há previsão para audiências de oitiva de testemunhas. A prova a ser produzida é documental
e deve ser apresentada, em regra, na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses de exceção previstas na
legislação, conforme alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ou quando, em
sintonia com a impugnação, sirva para complementar tese já instaurada com a impugnatória e
necessária a rebater razões da primeira instância.
O fato é que inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência
de instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura tenha a seu favor,
sendo certo que eventuais testemunhos poderão ser objeto de declarações escritas, que serão
consideradas em conjunto com as demais provas acostadas.
De mais a mais, obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em
cerceamento ou preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos
constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os
fatos que indicou para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o
“fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Observa-se, outrossim, que a legislação impõe dever para que a autoridade
administrativa desconsidere (reclassifique) vínculos ou situações e os caracterize com a natureza do
seu objeto ou dos seus efeitos ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, impondo-lhe,
igualmente, o ônus de indicar as provas suficientes para a caracterização, nos termos do art. 142 e
dos incisos I e II do art. 118 combinado com o art. 149, ambos do Código Tributário Nacional
(CTN), sendo permitido que a fiscalização empregue todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, para provar a verdade dos fatos em que se
fundam as suas conclusões.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A regra-matriz de incidência tributária foi,
portanto, estruturada e indicada a razão da incidência e mensuração. A autuação e o acórdão de
impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do
caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro
a subsunção jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o
recorrente exerceu claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso
arrazoado para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Logo, se
nenhum delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar nos anos-calendário
2006 e 2007 e se refere a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebido de pessoa jurídica.
A autoridade fiscal relata que a pessoa jurídica efetuou diversos pagamentos ao
contribuinte (e-fl. 49), a título de prêmios por avaliação de desempenho, mediante a utilização de
cartão eletrônico administrado pela empresa Incentive House S/A.
Na peça recursal o recorrente sustenta inexistência de vínculo empregatício, pelo
que não poderia ocorrer a alegada remuneração omitida. Advoga, ainda, que as verbas são de
natureza indenizatória, o que não exige incidência do imposto sobre a renda, pois não se cuida de
rendimentos, mas sim reembolso de despesas, sendo despesas de deslocamento, de hospedagem
e de alimentação custeadas por meio do cartão da Incentive House. Argumenta, outrossim, que
se fosse verba remuneratória, o ônus da autuação seria da fonte pagadora, vez que teria a
obrigação de retenção e, neste contexto, os juros e a multa devem ser afastados, haja vista que
não são devidos pelo recorrente.
Pois bem. O imposto sobre a renda de pessoa física incide sempre que houver
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, a teor dos arts. 1.o, 2.o, 3.o e 8.o da Lei n.o 7.713, de 1988, e arts. 1.o, 2.o, 3.o e 11 da Lei
n.o 8.134, de 1990, além do art. 21 da Lei n.o 9.532, de 1997, e art. 43 do Decreto n.o 3.000, de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

1999 – RIR/99, sendo que nos autos a forma como o recorrente se aproveitou do cartão
eletrônico demonstra a aquisição de renda, que esteve a seu dispor e foi utilizada.
Ademais, o sujeito passivo do imposto sobre a renda é o contribuinte, pelo que
não cabe alegar ausência de responsabilidade por força de norma de retenção não observada pela
pessoa jurídica que remunerou via cartão eletrônico.
Especialmente, observando os autos, verifico que não há plena comprovação dos
alegados reembolsos (para as supostas despesas de prestação de serviços em local diferente do
domicílio), pagas com cartões de premiação, considerando provas hábeis e idôneas.
Lado outro, não sendo apresentado o contrato que teria sido firmado entre as
empresas “Carlos Saraiva Imp. e Com. Ltda” e “Sandwill Consultoria Empresarial Ltda”, os
valores recebidos separadamente, não incluídos nas competentes notas fiscais de prestação de
serviços, caracterizam rendimentos do recorrente.
Demais disto, na forma do inciso I do art. 39 do RIR/1999, cuja matriz legal é o
inciso XX do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988, não entra no cômputo do rendimento bruto a
ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado
e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, o que não é o caso
demonstrado nos autos.
Por último, os documentos fiscais colacionados (e-fls. 123/139) emitidos por
“Sandwill Consultoria Empresarial Ltda” contra o tomador “Carlos Saraiva Imp. e Com. Ltda”
nada provam para afastar o lançamento. Veja-se que o contrato da prestação de tais serviços
continua ausente dos autos, além disto os documentos fiscais não contém o recebido (assinatura)
do tomador e a descrição dos serviços é por demais singela “serviços de consultoria” e, em
nenhum dos documentos, há demonstração de despesas reembolsáveis ou a própria comprovação
de serviços prestados com natureza diversa da apontada no lançamento.
Neste diapasão, o contribuinte também assume os juros e a multa de mora, não lhe
socorrendo a tese alegada, já que o sujeito passivo é o único responsável pelos rendimentos
omitidos no caso dos autos, após o lançamento de ofício.
Ainda, tenho em mente que inexistindo novos elementos entre o recurso
voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório
conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância,
passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, com fulcro no §
1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o
343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

O sujeito passivo alegou que as parcelas pagas com os cartões de premiação não
tinham natureza salarial, uma vez que serviam para reembolsar despesas e não para
remunerar a o serviço prestado.

Deve ser observado que, nas cópias das notas fiscais de fls. 18/36, emitidas pela
prestadora de serviços Incentive House S/A contra a empresa Carlos Saraiva Importação
e Comércio Ltda consta, na discriminação: “programa de estímulo ao aumento de
produtividade”.

Ainda, na planilha fornecida pela fonte pagadora (fls. 49), constam os valores
que o autuado recebeu nos anos-calendário 2005 e 2006 a título de prêmios.
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

Portanto, correta está a imputação ao interessado de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, descrita no Auto de Infração, por não ter o contribuinte
descaracterizado o feito fiscal, pois os documentos anexados à defesa, que seriam
relativos aos alegados reembolsos, foram insuficientes.

Ainda que tenha prestado serviços por meio de sua empresa, o que o contribuinte
apenas alegou, sem comprovação, os valores recebidos separadamente, não incluídos
nas competentes notas fiscais de prestação de serviços, caracterizar-se-iam como
rendimentos do autuado.

Ressalte-se que o autuado não anexou à defesa cópia do contrato que teria sido
firmado entre as empresas Carlos Saraiva e Sandwill, a fim de que fossem analisadas
suas cláusulas.

Mesmo que os valores recebidos fossem referentes à ajuda de custo recebida, que
segundo o impugnante possuiria caráter de verba indenizatória, sem tributação, tem-se a
esclarecer o que abaixo segue.

Segundo o inciso I do art. 39 do RIR/1999, cuja matriz legal é o inciso XX do
art. 6.o da Lei n.o 7.713/88, não entra no cômputo do rendimento bruto a ajuda de custo
destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus
familiares, em caso de remoção de um município para outro.
Art. 6.o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XX – ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.

No caso sob exame, o impugnante alegou que os pagamentos seriam para
reembolsar despesas de prestação de serviços em local diferente de seu domicílio.

No que tange à isenção, a legislação tributária deve ser interpretada literalmente,
por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Vale destacar o Parecer COSIT n.o 01/1994 da Receita Federal do Brasil, que
dispõe que a ajuda de custo isenta do imposto de renda é a que se reveste de caráter
indenizatório, destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e da sua família, em caso de remoção de um município para outro, não
estando abrangidas nessa isenção, no entanto, outras vantagens pagas pelo empregador
ao empregado sob essa denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem
que ocorra a mudança de localidade de residência do empregado, em caráter
permanente, para município diferente daquele em que residia.

Considerando que o contribuinte não demonstrou que a omissão de rendimentos
diz respeito a ajuda de custo nos exatos termos da legislação tributária, não haveria
alteração também a ser efetivada no lançamento fiscal, ainda que considerássemos que
os valores recebidos fossem a esse título.

Quanto à afirmação do contribuinte de que não recebeu Informes de
Rendimentos dos questionados valores, cabe esclarecer que a fonte pagadora é sujeito
passivo de relação jurídica distinta daquela em que figura pessoa física em virtude do
rendimento auferido, é o substituto legal tributário, ou responsável, como estabelece a
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN, com obrigação própria, ainda que não
tenha havido a retenção.

É verdade que, no caso de rendimentos sujeitos a retenção na fonte, a fonte
pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto sobre os rendimentos pagos, ainda
que não o tenha retido, é o que dispõe o RIR/1999, art. 722, trazido pela impugnante:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 103).

Entretanto, o incorreto procedimento da fonte pagadora não exime o contribuinte
de sua obrigação de ofertar tais rendimentos à tributação. A interpretação do art. 722 há
de ser feita sistematicamente, considerando os aspectos relacionados à responsabilidade
tributária.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000088/2010-26

O art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN determina que o fato gerador do
imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e o
contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza, sendo ele, o contribuinte, no dizer do inciso I
do parágrafo único do artigo 121 do CTN, aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o respectivo fato gerador.

Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, não modifica o contribuinte da obrigação tributária de apurar o imposto devido
na sua Declaração de Ajuste Anual, uma vez que ele continua sendo a pessoa que
adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis
(CTN, artigos 45 e 121, parágrafo único, I).

Ao enfocar o contribuinte, pessoa física, beneficiário de rendimentos, o art. 85,
do RIR/99 dispõe.
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2.o do art. 2.o, a pessoa física deverá
apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n.o 9.250, de
1995, art. 7o.).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital